Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-30.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1015626-30.2021.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE]

RELATOR:
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (EMBARGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (EMBARGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (EMBARGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF - ACORDÃO FUNDAMENTADO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

A jurisprudência do STF tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas). Modulação dos efeitos da decisão para que sejam deles ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, estejam vinculados ao RPPS (Regime de Previdência Social) do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Embargos de Declaração opostos pela
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, de acórdão que, por maioria, anulou o acordo realizado e julgou procedente, com modulação dos efeitos, a ação direta de constitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 98, de 26 de maio de 2021, assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.”.

Em seus embargos (Id 145143679), a
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em síntese, busca a ampliação/alargamento dos efeitos da modulação para abranger os demais servidores - não acobertados pela modulação, o direito de continuar contribuindo junto ao regime próprio, para, então, satisfeitos seus requisitos, obter a concessão da aposentadoria.

Diz que o acórdão é omisso com relação ao alcance da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I da LC 560/2014. A par disso, pugna pela delimitação da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I da LC 560/2014 tão somente com relação a expressão “servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, resguardando os servidores estabilizados abarcados pela modulação dos efeitos decorrentes desta ação direta.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios para:
i)Ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado para resguardar a permanência no RPPS/MT aos inativos e pensionistas, bem como para resguardar o direito de se manter filiado e se aposentar neste regime previdenciário a todos os agentes, que nos prazos estipulados pela EC 98/2021, recolheram contribuição ao RPPS/MT; ii) Caso não seja acolhido o pleito supracitado, ampliar a modulação dos efeitos do acordão embargado para resguardar aqueles agentes que, na data do trânsito em julgado do v. Acórdão, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, ou já sejam pensionistas; iii) Caso não sejam acolhidos os pedidos (i) e (ii), apenas a título de esclarecimento, visando impedir eventuais interpretações dissonantes, que conste expressamente que a modulação dos efeitos da decisão também resguarda aqueles agentes que, na data da publicação do acordão, já sejam pensionistas, tal como proferido no dispositivo do voto vista do Desembargador Márcio Vidal; iv) Em razão da omissão apontada, delimitar a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I, da LC 560/2014 tão somente com relação a expressão “servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, resguardando os agentes abarcados pela modulação dos efeitos decorrentes desta ação direta.

Os aclaratórios opostos pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Id 145565685), objetiva dirimir com maior profundidade sobre a possibilidade de acordo em ação direta de Inconstitucionalidade, notadamente se o TJMT admite ou não esse instrumento processual na demanda e, no caso positivo, de que forma deve ser levado a efeito.

A par disso, pugna pelo acolhimento do presente recurso
com a finalidade de que seja esclarecido pelo TJ/MT sobre a possibilidade de acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade, notadamente no sentido de esclarecer se é possível a sua admissibilidade e, em caso positivo, se sua homologação haverá de ser submetida à aplicação do artigo 97, da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Embargos de Declaração opostos pela
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, de acórdão que, por maioria, anulou o acordo realizado e julgou procedente, com modulação dos efeitos, a ação direta de constitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 98, de 26 de maio de 2021, assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.”.

O acórdão, por maioria, julgou
procedente a ação direta de inconstitucionalidade
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I). No mais, modularam-se os efeitos da declaração, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Por primeiro, não se desconhece que no bojo da ADPF 165/DF já houve manifestação acerca da possibilidade de celebração de acordo, do que se permite concluir, a princípio, pela viabilidade de acordo em ação direta de constitucionalidade, contudo, a Súmula 10 do STF expressamente proíbe que se dê por órgão fracionário de Tribunal, por violar a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da CF.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do voto condutor:

“(...)

Explica-se. A Ação Direta de Inconstitucionalidade não guarda pertinência subjetiva própria das demais ações, nas quais se discute direito subjetivo individual ou mesmo tratado, a título coletivo.

Daí por que se diz que essa natureza de ação não tem propriamente partes, mas apenas legitimados in numerus clausus. A sensibilidade é de tal grandeza que não se admite nem mesmo disponibilidade no plano procedimental (art. 5º da Lei 9.868/99).

Nessa perspectiva,
conclui-se que não há espaço para seu julgamento (
homologação
e
parcial extinção da ação
) por decisão monocrática
, nem mesmo em caráter cautelar,
salvo as exceções expressamente previstas
,
mas sempre passível de ratificação colegiada.

(...)

Observa-se que, por meio do referido acordo, busca-se, na verdade, a declaração de constitucionalidade do artigo 140-G da Constituição Estadual,
o que não se admite por órgão fracionário
.

E mais: pretende-se, por meio do acordo,
assegurar o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria
até o trânsito em julgado da presente ação direta
, bem assim produzir
efeitos vinculantes
, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado ou, extinção de vínculo, decorrente de algum vício ou ilegalidade.

Daí concluir-se, então, que a ação proposta comporta exame colegiado de seu conteúdo por inteiro de todos os dispositivos postos em aparente desconformidade com a Carta Política. Bem espelha essa realidade a Súmula Vinculante nº 10 do STF, in verbis:

“
Viola a cláusula de reserva de plenário
(CF, artigo 97)
a decisão de órgão fracionário de Tribunal
que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. (...)

O artigo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional em toda sua essência, de modo que não há como ‘homologar’ parte do acordo que engloba o mencionado artigo e ‘julgar parcialmente extinta a ação’ e, lado outro, declarar inconstitucional apenas parte de seu texto, sob pena de violação, frisa-se, da súmula vinculante nº 10 do STF. (...)”

Como anotado, pretendia-se por meio do acordo
a declaração de constitucionalidade do artigo 140-G da Constituição Estadual,
norma reconhecida inconstitucional em toda sua essência, o que não se admite.

O acordo homologado monocraticamente pela Relatora acabou por inviabilizar o controle de constitucionalidade. É dizer, teve o efeito equivalente à desistência da ação, o que não se admite, porquanto a partir do momento da distribuição da ação, dada a natureza da matéria nela tratada, sobretudo por estar em jogo os princípios informadores da Administração e o princípio da indisponibilidade do interesse público, independentemente dos interesses das partes envolvidas, dela não se pode desistir e/ou transacionar com efeitos patrimoniais contra o ente público, máxime se a norma é incontestavelmente inconstitucional.

O artigo 5º da Lei 9.868/1999, veda a desistência da ação direta, em decorrência do interesse indisponível.

Por oportuno, acerca da possibilidade ou não de se homologar acordo em ação direta de constitucionalidade, colaciona-se os votos vistas compartilhados do Des. José Zuquim Nogueira:

“(...)

Do julgado, verifica-se que a homologação do acordo pela Suprema Corte não chancela ou legitima quaisquer teses jurídicas defendidas naquela ação, podendo abranger tão somente aspectos patrimoniais no âmbito da disponibilidade das partes. (...)

Ocorre que, na presente ação direta de inconstitucionalidade,
entendo pela inviabilidade da homologação do acordo, pois não se pode admitir a transação entabulada entre as partes, quando a norma objeto deste é indubitavelmente portadora de mácula insuperável, até porque, estar-se-ia indiretamente burlando o próprio sistema constitucional através de uma artimanha processual.

Além disso, não há como restringir o objeto da presente ação, porquanto tal providência revela-se incompatível com o sistema de controle de constitucionalidade, pois equivaleria à desistência parcial da ação, o que é vedada taxativamente pela Lei n. 9.868/1999, ao dispor em seu art. 5º que, “proposta a ação direta, não se admitirá desistência”.

Sobre o assunto, o STF nos autos da ADI 4507/DF, da Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, decidiu ser inviável se restringir o objeto da ADI por emenda à inicial, uma vez que a pretensão do autor se equivaleria à desistência parcial da ação (ADI 4507, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).

Com efeito, a partir do ajuizamento da ação passa a valer o princípio da indisponibilidade do interesse público, independentemente dos interesses das partes envolvidas.

Assim, o legitimado para a ação não é o titular da pretensão material, de modo que, por isso,
não pode desistir de direito que não lhe pertence.
(...)”. (g.n)

Voto do Des. Marcio Vidal:

“(...)

Esclareço, incialmente, que o mote do pedido de vista compartilhado decorreu
do ato processual de homologação do acordo no bojo de uma ação direta de inconstitucionalidade
.

Relembro que, aliás, já colocado nesse julgamento, o nosso controle abstrato de normas é um processo de natureza objetiva, sem contraditório, com marcas expressivas de impessoalidade, o que implica dizer, num primeiro momento, que não há de se cogitar a existência de um interesse jurídico subjetivo e específico do promovente da ação, já que o “interesse público” é prevalecer, na expressão mais ampla, a autoridade da Constituição.

Não por acaso, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento pacífico,
no sentido de que o princípio da indisponibilidade rege o processo de controle concentrado de constitucionalidade, o que impede, por exemplo, a desistência da ação já ajuizada, cuja ideia, aliás, foi positivada no artigo 5
o
, da Lei Federal n. 9.868/1999, ao dispor que, “proposta a ação direta, não se admitirá desistência”
.

E nisso há uma razão de ser, na medida que, se o legitimado para a ação não é o titular da pretensão material,
ele não deve desistir de direito que não lhe pertence.

Nessa linha de raciocínio, entendo que idêntica lógica aplica-se, quando o objeto da ação de controle de constitucionalidade for restringido, ou esvaziado, por meio de um acordo homologado judicialmente, pois, também, haveria efeito equivalente à desistência da ação.

E, no presente caso, isso, de fato, ocorreu, como se pode ver da decisão proferida pela douta Relatora (id. 126258195) que, ao julgar, parcialmente, extinta, com resolução do mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, acabou por inviabilizar o controle de constitucionalidade de toda a norma impugnada pelo Colegiado, que detém o Poder constitucional para fazê-lo.

Foi dito pela própria Relatora, que esta não é uma questão desconhecida do Plenário, ou seja, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, lançado no julgamento da ADPF n. 165, que tratava das perdas com expurgos inflacionários dos planos Bresser, Verão e Collor, em que foi admitido e homologado acordo coletivo que, na prática, importou no esvaziamento do controle de constitucionalidade, com extinção do processo, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Vê-se, com isso, que tal questão é diametralmente oposta à deste processo, não se podendo aplicar-lhe, linearmente.

Aliás, o Ministro Marco Aurélio, à época, fez registrar, naquele julgamento, diversamente do que ocorre na ADI e na ADC, na ADPF, não há vedação legal à disponibilidade do objeto (Lei Federal n. 9.882/1999). Assim, embora seja cabível o acordo coletivo no âmbito da ADPF,
não seria viável em ADI e nem em ADC, pois estes são processos de índole indisponíveis, justamente por força do artigo 5o, da Lei Federal n. 9.868/1999.

Como alhures dito, a questão de fundo, objeto do acordo firmado naquela ADPF (perdas com expurgos inflacionários dos planos Bresser, Verão e Collor) é matéria de direito patrimonial e de caráter privado, logo, disponíveis,
diferentemente do que foi objeto do acordo realizado nesta ADI, qual seja, relativo a regime jurídico administrativo de servidor público com reflexos previdenciários, ou seja, normas de caráter público, indisponíveis e cogentes, impossíveis, por natureza, de serem transacionadas.

Feitas essas considerações, entendo, então, que, no caso específico, não é factível, diante da ideia de indisponibilidade do processo de controle concentrado de constitucionalidade e da natureza das normas questionadas, a realização de acordo e, consequentemente, a sua homologação, que acabou, na prática, por afastar a apreciação objetiva, pelo Judiciário, da inconstitucionalidade da norma atacada em sua totalidade, diria, até, ocorrido uma usurpação da competência deste Colegiado.
(...)

Por essas razões, tenho que a decisão de homologação deve ser anulada por este Colegiado, e, como efeito, devolvido o conhecimento pleno da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, todos os pedidos. (...)”.

Logo, diferentemente do alegado pelo Procurador Geral de Justiça, não há falar em omissão quanto à possibilidade ou não de acordo em ADI.

Quanto aos aclaratórios da Mesa Diretora, por via oblíqua, pretende exatamente abrir o leque tal como foi lavrado o acordo rechaçado no acordão recorrido.

Os efeitos da modulação abrangerá, como consignado no voto condutor, aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade. Aqui, incluem-se, com certa margem de segurança, os pensionistas que igualmente já preencheram os requisitos ao tempo e modo disposto no acórdão. A modulação ressalvará as pessoas que se encontram nessas situações consolidadas. Vejamos fragmento do voto condutor:

“(...)Aqui não poderia ser diferente, notadamente porque a interpretação da norma administrativa deve se dar de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999).

O dispositivo questionado, que teve redação conferida pela EC nº 98/2021, decorreu de determinadas situações jurídicas já consolidadas por longos anos, por erro da própria administração, que não observou a regra do artigo 40 da Constituição Federal.

Mas, se de um lado a conclusão do julgado espelha a necessária lealdade de todos quantos tem o poder-dever de preservação da ordem jurídico-constitucional, forjada pelo poder constituinte originário – expressão máxima do poder -, de outro, não se pode deixar ao largo os valores implícitos, embutidos na mesma carta politica, ou ainda que surgem na convivência social, não raro passíveis de mutações.

Por isso é que é sempre bom sentir que o quanto se decide no plano normativo abstrato, o efeito correspondente acaba por refletir, no plano fenomênico, fático, sobre pessoas - seres humanos – que por anos a fio – 30 anos, ou até mais - dedicaram parcela significativa de sua existência no labor em prol do interesse social, mas também na expectativa, aliás justa, de retribuição na última fase da vida.

Assim, com fundamento no princípio da boa-fé, segurança jurídica, da confiança antes adquiridos, propõe-se a restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade,
para que sejam deles ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, estejam vinculados ao RPPS (Regime de Previdência Social) do Estado de Mato Grosso (já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso)
. (...).”
(g.n)

Por fim, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº560/2014 (art. 2º, I) somente se deu com relação à expressão
“dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”
, nos exatos contornos do petição de aditamento Id 102106463, p. 4, pedidos
.

Assim, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões dos embargantes, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos novos capazes de modificar o acórdão atacado.

Desse modo, o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, máxime se a decisão embargada está devidamente fundamentada.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

O Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS
. (...). 2. Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão
. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Precedente: ADI 5.357-MC-Ref-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 7/3/2017; ADI 3.794-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/9/2017. 3. Embargos de declaração não providos”. (ADI 4384 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019) (g.n)

O defeito invocado pela parte embargante manifesta o seu inconformismo com o
decisum
embargado, sendo certo que ela objetiva a modificação do resultado do julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Posto isso,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada, para melhor análise da matéria

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (6ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (9º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (11º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2023.

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS, SENDO ACOMPANHADO PELOS 4º, 7º, 8º, 9º E 11º VOGAIS. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 1º, 3ª, 5ª E 6ª VOGAIS.

SESSÃO 11 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégio Plenário:

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, pela
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em virtude do Acórdão que, por maioria, nos termos do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, anulou o acordo extrajudicial por mim homologado na condição de Relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade e, de conseguinte, julgou procedente o pedido, declarou a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021.

De conseguinte, declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, da Lei Complementar 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Por fim, modulou os efeitos da declaração, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do Acordão, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

A primeira Embargante, Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, alega que há necessidade de ampliação da modulação dos efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, para que seja mais abrangente.

Argumenta que há inúmeros servidores deste Estado que sempre foram tratados como estabilizados e contribuíram obrigatoriamente ao RPPS desde a década de 1980; contudo, em virtude da idade mínima de aposentadoria imposta pela Emenda Constitucional 103/2019, não poderão valer-se da modulação dos efeitos atribuída no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Em outras palavras, a Embargante aduz que devem ser ampliados os efeitos da modulação para garantir aos demais servidores – não acobertados pela primeira – o direito de continuar contribuindo com o Regime Próprio para, então, satisfeitos os requisitos, obter a concessão da aposentadoria.

A Recorrente também aduz que há omissão em relação ao alcance da Declaração de Inconstitucionalidade, haja vista que o Autor pugnou, somente, pela declaração de inconstitucionalidade da expressão
“dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”
; entretanto, o Colegiado declarou a inconstitucionalidade da redação integral do dispositivo.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso Integrativo para (
in verbis
):

i) Ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado para resguardar a permanência no RPPS/MT aos inativos e pensionistas, bem como para resguardar o direito de se manter filiado e se aposentar neste regime previdenciário a todos os agentes, que nos prazos estipulados pela EC 98/2021, recolheram contribuição ao RPPS/MT;

ii) Caso não seja acolhido o pleito supracitado, ampliar a modulação dos efeitos do acordão embargado para resguardar aqueles agentes que, na data do trânsito em julgado do v. Acórdão, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, ou já sejam pensionistas;

iii) Caso não sejam acolhidos os pedidos (i) e (ii), apenas a título de esclarecimento, visando impedir eventuais interpretações dissonantes, que conste expressamente que a modulação dos efeitos da decisão também resguarda aqueles agentes que, na data da publicação do acordão, já sejam pensionistas, tal como proferido no dispositivo do voto vista do Desembargador Márcio Vidal;

iv) Em razão da omissão apontada, delimitar a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I, da LC 560/2014 tão somente com relação a expressão “servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, resguardando os agentes abarcados pela modulação dos efeitos decorrentes desta ação direta.

O Procurador-Geral de Justiça deste Estado, por sua vez, alega que há omissão no que tange à possibilidade de acordo em Ação de Controle Abstrato de Constitucionalidade, notadamente se este Tribunal de Justiça admite ou não tal instrumento processual na demanda e, em caso positivo, de que forma deve ser levado a efeito.

O Embargante sustenta que no Acórdão não ficou claro se esta Corte Estadual admite acordo em Ação de Controle Abstrato de Constitucionalidade, ou se é contrário ao negócio jurídico, diante da natureza da demanda.

Aduz que, em caso de entendimento positivo, também não está claro se é possível por meio de decisão monocrática, ou se imprescindível que seus termos sejam levados à deliberação do plenário para que gere efeitos no plano fático.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Recurso para que seja esclarecido sobre a possibilidade de acordo em Ação de Controle Abstrato de Constitucionalidade, notadamente no sentido de esclarecer se é possível a sua admissibilidade e, em caso positivo, se sua homologação haverá de ser submetida à aplicação do artigo 97, da Constituição Federal.

Na sessão de 09/02/2023, o Relator rejeitou ambos os Recursos e seu entendimento foi seguido pelos 4.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º Vogais.

Pedi vista para melhor analisar a questão e os demais colegas aguardam.

Pois bem. É cediço que, em regra, o Recurso Aclaratório não é dotado de efeito modificativo, pois tem, precipuamente, como objeto, desfazer obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e retificar erros materiais que, por ventura, existam na decisão judicial.

Conforme a orientação pacífica da Corte Superior:

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.894.433/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Assim, é inconteste que este Recurso não se presta ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar-lhe efeito infringente. (No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.813.735/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

No caso, inobstante os judiciosos argumentos de ambos os Embargantes, do Acórdão não se constata quaisquer dos vícios do artigo 1.022, da Lei de Ritos.

Com efeito, embora o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso sustente que o
decisum
é omisso no que concerne à possibilidade de Acordo e, se sim, qual a forma de fazer valer tal instrumento, da leitura do Acórdão objeto da embargalidade ressai evidente que a questão foi claramente exposta, especificamente no voto dos Desembargadores José Zuquim Nogueira e Márcio Vidal.

Apenas para ilustrar, pois no voto precedente o eminente colega transcreveu vários trechos do Acórdão objurgado, registro o que foi consignado pelo Desembargador José Zuquim Nogueira:

É sabido, que o Supremo Tribunal Federal, no bojo de uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165/DF) já se manifestou acerca da possibilidade de celebração de acordos no âmbito de processo de natureza objetiva, o que permite concluir pela sua viabilidade inclusive em ADI e ADC.

[...]

Do julgado, verifica-se que a homologação do acordo pela Suprema Corte não chancela ou legitima quaisquer teses jurídicas defendidas naquela ação, podendo abranger tão somente aspectos patrimoniais no âmbito da disponibilidade das partes.

A propósito, com base nesse fundamento proferi decisão de homologação de acordo nos autos da ADI n. 1002008-18.2021.8.11.0000.

Ocorre que, na presente ação direta de inconstitucionalidade, entendo pela inviabilidade da homologação do acordo, pois não se pode admitir a transação entabulada entre as partes, quando a norma objeto deste é indubitavelmente portadora de mácula insuperável, até porque, estar-se-ia indiretamente burlando o próprio sistema constitucional através de uma artimanha processual.

Além disso, não há como restringir o objeto da presente ação, porquanto tal providência revela-se incompatível com o sistema de controle de constitucionalidade, pois equivaleria à desistência parcial da ação, o que é vedada taxativamente pela Lei n. 9.868/1999, ao dispor em seu art. 5º que, “proposta a ação direta, não se admitirá desistência”.

Assim, não há omissão a ser suprida e/ou obscuridade a ser esclarecida quanto ao tema. O Acórdão é compreensível e inteligível no sentido de que este Tribunal de Justiça, tal qual o Supremo Tribunal Federal, admite acordos em processos de natureza objetiva; entretanto, para a maioria do Colegiado, nesta hipótese, não é possível, pois abrangeu a própria inconstitucionalidade do dispositivo.

Nas palavras do Desembargador Márcio Vidal:

[...] no caso específico, não é factível, diante da ideia de indisponibilidade do processo de controle concentrado de constitucionalidade e da natureza das normas questionadas, a realização de acordo e, consequentemente, a sua homologação, que acabou, na prática, por afastar a apreciação objetiva, pelo Judiciário, da inconstitucionalidade da norma atacada em sua totalidade, diria, até, ocorrido uma usurpação da competência deste Colegiado
.

Portanto, não há como acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao Recurso Integrativo oposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, de igual modo, não comporta acolhida.

Aliás, é evidente que tem nítido caráter modificativo, pois objetiva ampliar os efeitos da modulação aplicada pela maioria do Colegiado.

Não se olvidar que, consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, é possível a oposição do Recurso Aclaratório para sanar omissão quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Para que não haja dúvida
: o STF admite a oposição de Embargos de Declaração quando o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade é julgado procedente, sem que, naquele momento, haja deliberação conclusiva quanto à modulação de efeitos, o que não ocorreu no caso sob análise.

No Acórdão objeto da embargalidade consta de forma expressa que os efeitos da declaração foram modulados para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do
decisum
, já estivessem aposentados ou tivessem preenchidos os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Não há omissão quanto ao tema e, por conseguinte, não há falar em acolhimento deste Recurso Integrativo.

No mesmo sentido e em questão semelhante, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PROPÓSITO MODIFICATIVO COM INTENÇÃO DE AMPLIAR A MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. I – Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado da Paraíba contra acórdão que julgou procedente a ação para declarar inconstitucional o art. 3° da Lei 10.678/2016, daquele ente federativo. II –
Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III – O Plenário desta Suprema Corte deliberou por modular os efeitos da decisão embargada, “a fim de que esta decisão tenha eficácia após doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento”. IV -
Embargos de declaração rejeitados.
(ADI 5559 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021). (sem grifos no original)

Quanto aos pensionistas, o Relator, no voto proferido neste Recurso Aclaratório, consignou que
“aqui, incluem-se, com certa margem de segurança, os pensionistas que igualmente já preencheram os requisitos ao tempo e modo disposto no acórdão. A modulação ressalvará as pessoas que se encontram nessas situações consolidadas”
.

Por fim, no que tange ao pedido da Embargante para delimitar a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2.º, inciso I, da Lei Complementar 560/2014, de igual modo não deve ser acolhido, pois tal qual o pleito anterior, com escopo em suposta omissão, pretende, em realidade, alterar o julgado, o que não é concebível por esta via recursal.

No mesmo norte, transcrevo precedentes do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2.
Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas
. 3.
Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC
.
Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável
. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2022 PUBLIC 07-03-2022). (sem grifos no original)

Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Matéria devidamente enfrentada no acórdão recorrido. Inconformismo que busca reformar o decisum. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados
.
(ADI 5179 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 07-01-2021 PUBLIC 08-01-2021). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
acompanho o Relator
e
rejeito ambos os Recursos Aclaratórios
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (6ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Estavam ausentes justificadamente na sessão anterior, assim indago se estão aptos para proferir voto, os desembargadores: Juvenal Pereira da Silva e Rui Ramos Ribeiro.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º VOGAL):

Senhora Presidente,

Embora ausente na sessão anterior, tenho condições de votar, de modo que acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12º VOGAL):

Senhora Presidente,

Conheço a matéria, assim me sinto apto a votar.

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023